Tribunal: CARF
Processo: 10980.010847/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RECEBIDOS ACUMULADAMENTE POR AÇÃO JUDICIAL.
Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda as verbas recebidas acumuladamente em decorrência de ação judicial que determinou que o cálculo dos valores de quinquênios recebidos pelo sujeito passivo fosse efetuado sobre o total dos vencimentos do servidor.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010847/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
POR AÇÃO JUDICIAL.
Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda as verbas recebidas
acumuladamente em decorrência de ação judicial que determinou que o cálculo
dos valores de quinquênios recebidos pelo sujeito passivo fosse efetuado sobre
o total dos vencimentos do servidor.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Havendo recolhimento antecipado, o prazo
decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos
do art. 150, § 4°, do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais
que não tenham sido articuladas na impugnação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010847/2007-44
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, exceto quanto à parte que procura discutir a incidência do imposto
sobre os juros recebidos, o pedido de devolução de IRRF e quanto às alegações de nulidade do
AI por suposta utilização de alíquota incorreta para desconto do IRRF; e na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial, para exclusão da multa de ofício e aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-27.158 da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA
(e.fls. 34/40), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, no valor total,
consolidado em 27/06/2007, de R$ 70.213,85, com ciência por via postal em 23/08/2007,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 32, consubstanciada no Auto de Infração (AI) de e.fls.
06/14.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração, o
lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, auferidos pelo sujeito passivo em virtude de ação judicial movida contra o
Estado do Paraná, junto à 4a Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas da Comarca de
Curitiba/PR, autos n°. 10.803/86, alvará n°. 734/2002, no valor de R$ 129.186,63. A contribuinte
apresentou sua declaração original com opção pelo desconto simplificado.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/4), onde afirma que, juntamente com outros funcionários públicos, ingressou com ação judicial
(no 10.803/86 – 4a Vara da Fazenda Pública da Capital) e sagraram-se vencedores na demanda
para receber uma indenização do Estado do Paraná, que foi paga mediante precatório requisitório
em 13/12/2002, consoante cópia do Alvará que anexa. Informa que consta dos autos do referido
processo judicial cálculo do contador judicial, que também anexa por cópia, onde o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) teria sido reservado e calculado à alíquota de 27,5%,
no montante de R$ 25.005,30. O cálculo do IRRF teria incidido somente sobre juros, porque não
haveria incidência do imposto sobre valor de indenização, consoante a jurisprudência e a
doutrina dominantes. Acrescenta que o sujeito passivo do IRRF seria o agente pagador (Cartório
da 4a Vara da Fazenda Pública, representado pelo seu Cartorário), dessa forma, entende não ser
ela, a autuada, quem deveria recolher tal imposto, mas o Cartório, porque teria havido a retenção
do tributo antes do pagamento do precatório, consoante se depreende do Alvará e do cálculo do
contador judicial. Não podendo assim lhe ser atribuída a responsabilidade pelo tributo, pois já
recebeu o numerário líquido, já descontado o IRRF, não lhe sendo prestada qualquer conta pelo
cartório. Alega que se o cálculo estava incorreto, o que não acredita, por se tratar de verba
indenizatória, a responsabilidade não seria sua, além do que, no presente caso o imposto que
tivesse que ser recolhido pertenceria ao Estado do Paraná, a teor do art. 157, inciso I, da
Constituição da República. Requer assim a anulação do lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO.
As indenizações passíveis de isenção são somente aquelas expressamente previstas na
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão do julgamento de primeira instância, a autuada interpôs
recurso voluntário (e.fls. 48/101), onde principia reafirmando que juntamente com outros
funcionários públicos, ingressou com ação judicial pleiteando que o cálculo dos quinquênios
(vantagem pessoal) recebidos fosse efetuado sobre o total dos vencimentos. A ação versava
portanto sobre vantagem pessoal, qual seja, o quinquênio e o pleito era de novo cálculo,
incorporação e pagamento de atrasados em forma de indenização. A sentença julgou procedente
a ação e, sagrando-se vencedores, os autores tiveram seus proventos de aposentadoria calculados
corretamente. Quanto à verba pretérita, que classifica como indenizatória do período em que na
atividade tiveram seus salários reduzidos pelo equivocado cálculo da gratificação pessoal
referida, foi paga na forma de precatório em 13.12.2002. Afirma que:
À requerente, consoante cópias anexas (fls. 520), coube o valor bruto de R$ 18.096,10
(dezoito mil, noventa e seis reais e dez centavos).
A título de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE foi descontado o valor de R$
950,92 (novecentos e cinqüenta reais e noventa e dois centavos), que ficou retido e deve
ter sido recolhido ao Estado do Paraná, titular da receita, na forma do art. 157, I da CF.
O IR NA FONTE foi calculado com alíquota de 27,5% sobre o total dos juros, porque
esse é o valor que corresponde ao ganho econômico, eis que todo o restante do valor do
precatório é indenizatório, não incidindo IR.
Dessa forma, é certo na doutrina e jurisprudência que a verba indenizatória,
especialmente aquela proveniente de precatório pago a aposentado, não gera pagamento
de IR porque sua natureza é diversa do acréscimo patrimonial, visa corrigir um erro
praticado pela administração e que não pode mais ser reparado pela aposentadoria de
seus servidores, que estando na inatividade não percebem mais vencimentos, mas
proventos.
Mesmo assim, a requerente foi autuada porque não incluiu na declaração do IRPF esse
montante, eis que Receita Federal entende que haveria um acréscimo patrimonial e que
novamente incidiria a tributação, o que não ocorreu.
Demonstraremos que a tributação do IR já ocorreu uma vez, no pagamento do
precatório, INDEVIDAMENTE, valor que deve ser restituído à autuada, e que tal valor
não é acréscimo patrimonial que enseje nova tributação, bis ín idem vedado pelo
ordenamento jurídico.
Além disso, a verba é de natureza pessoal, sendo também isenta, na concepção adotada
pelo Fisco Federal (que não aceita a tese da não incidência, como fazem os Tribunais).
A partir desse ponto passa a recorrente a apresentar em sua defesa questões que
classifica com de direito. Inicia suscitando a ocorrência de decadência do direito de lançamento
do crédito tributário. Argumenta que, como o imposto foi retido na fonte, cabendo ao Cartório a
informação dessa retenção, ao caso se aplicaria a decadência contada da data do fato gerador, ou
seja, dezembro de 2002, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.1272, de 25 de outubro de 1966) e o prazo para o lançamento teria expirado em dezembro de
2006, porque o início da contagem, para efeito de decadência, se daria no exercício de 2002.
Dessa forma, como o auto de infração foi lavrado em agosto de 2007, notificando-se o
contribuinte em 21/08/2007, já teria decaído o direito de lançar.
Adentrando ao mérito, é apresentado tópico intitulado “Não Incidência do
Imposto de Renda sobre Verbas Indenizatórias Recebidas por Aposentados e Pensionistas - A
Isenção de Verbas Decorrentes de Gratificações Pessoais”. Em tal tópico é reproduzido o art. 43
do CTN, concluindo a recorrente que da interpretação de tal dispositivo deve-se deduzir que o
conceito de renda deve ser entendido como acréscimo patrimonial. Dessa forma, o imposto sobre
renda somente incidiria sobre o montante da renda efetivamente verificada e acrescida, sob pena
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

de desviar-se do padrão constitucional. Aduz que as verbas que decorrem de uma indenização
não são consideradas como acréscimo patrimonial, porque têm natureza reparatória,
compensatória. Da mesma forma, não incidiria o IR nas verbas decorrentes de gratificações
pessoais e que: “Em direito tributário a base de cálculo é elemento essencial e decisivo para a
correta definição do tributo, e qualquer que seja o conceito de "renda" adotado, sempre
implicará em um acréscimo patrimonial verificado em favor do sujeito passivo, sob pena de não
se configurar a hipótese de incidência desse tributo.” Defende que no caso presente a verba
recebida seria indenizatória, porque os autores e vencedores da ação são funcionários públicos
aposentados e, como tais, não percebem mais salários ou vencimentos, mas proventos de
inatividade ou pensão. Assim, tais verbas indenizatórias visariam apenas reparar um dano
decorrente de um equivocado cálculo de gratificações pessoais (quinquênios), que possuiria
caráter reparatório, e não salarial, e assim não integra a base de cálculo do imposto, pois não
constitui acréscimo patrimonial,
Acrescenta que essa foi a interpretação dada pela sentença e pelo juízo da
execução da sentença, que determinou o cálculo do IRRF apenas sobre os juros, estes sim por
constituírem acréscimo patrimonial sujeito a IR. No entanto, alega que nem mesmo essa
interpretação mereceria prosperar, porque o acessório (juros) segue a sorte do principal
(indenização), e como são moratórios, também não incidiria IR nessa verba: “...que merece ser
devolvida à recorrente.” Assevera que os aposentados e pensionistas não podem ser reparados
no salário, porque não são mais assalariados, assim, a reparação é sempre indenizatória e cita o
artigo 6°, inc.V, da Lei n° 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e o artigo 28, parágrafo único da
Lei no 8.036 de 11 de maio de 1990, que afirma disporem que a indenização e o aviso prévio
pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei
trabalhista, não entrarão no cômputo do rendimento bruto, e, portanto, não tributáveis pelo
imposto sobre a renda. Pondera que, se o regulamento do imposto sobre a renda exclui a
indenização da incidência do tributo, não há que se discutir se a indenização é paga em virtude
de precatório ou em virtude de um desligamento voluntário ou involuntário do empregado.
Relevante é identificar a natureza desse pagamento, se é ou não indenizatório, e se configura ou
não acréscimo patrimonial, enquadrando-se ou não no conceito de renda. Assim, considera que
jamais a indenização por ela recebida poderia configurar base de cálculo para incidência do
IRRF, razão pela qual a retenção na fonte do IR foi indevida, merecendo devolução atualizada.
Passa a recorrente, em tópico intitulado “O Entendimento dos Tribunais”, a
discorrer sobre julgados de tribunais atinentes a processos em que se discutia a incidência do
IRPF sobre diversos pagamentos, que generaliza como indenizações, tais como: Programas de
Demissão Voluntária (PDV); férias não gozadas; indenizações por desapropriação; revisão de
benefício previdenciário isento. São ainda citadas e reproduzidas as Súmulas 125, 135, 215 e 386
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e julgados do Supremo Tribunal Federal, que, novamente,
tratam de incidência do IRPF sobre diversos pagamentos genericamente tratados pela recorrente
como indenizações. Na sequência são apresentados julgados deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que, da mesma forma, tratam de verbas indenizatórias específicas,
relativas a rubricas especiais, tais como: parcela indenizatória paga em rescisão de contrato de
trabalho; indenização por dano material; quitação de licença-prêmio; férias não gozadas; queda
de estabilidade e desapropriações. Ao final, são apresentados os seguintes pedidos:
9- PEDIDO
Pelo exposto, e ante os reiterados julgados do Conselho de Contribuintes Federal
relativos à matéria, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e das Súmulas antes transcritas, requer:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

PRELIMINARMENTE:
1- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO pelo reconhecimento da
DECADÊNCIA aplicando-se o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN.
2- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ante a não incidência do IR nas verbas
indenizatórias recebidas por precatório, ou pelo reconhecimento de isenção,
3- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO porque a autuada é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo eis que o substituto tributário e responsável pela retenção e
recolhimento do tributo é o Cartório que efetuou o pagamento do precatório.
4- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO por ter ocorrido a retenção de 27,5% do
valor dos juros, consoante cópias anexas, enquanto pela lei deveria ter sido apurado o
tributo com alíquota de 3%.
5- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO porque exige da autuada valor de
imposto e multa (IR) pela não inclusão do valor do precatório na declaração de renda, e
incidência de nova e dupla tributação. Ora, se o precatório foi pago à autuada com
exclusão e retenção do valor do IR correspondente a 27,5%, recebeu o valor líquido,
cabendo a autuação apenas contra o substituto tributário (Cartório), que deveria ter
recolhido o tributo ao Estado, se é que não o fez. A autuada não pode ser punida por ato
de terceiro. A não inclusão do valor do precatório na sua declaração, cujo IR FONTE já
havia sido pago pelo Cartório da 4a Vara da Fazenda Pública da Capital, não causou
prejuízo ao erário. Primeiro porque o tributo não incide sobre o precatório e segundo
porque o IR FONTE já estava retido antes do pagamento à autuada, e deveria ter sido
pago pelo Cartório. Assim, sendo indenizatória a verba recebida, ou mesmo isenta, não
há tributo a ser pago.
6- A única cobrança que o Fisco poderia fazer seria a multa formal pela não inclusão na
declaração do precatório recebido do Estado do Paraná, pelo descumprimento de
obrigação acessória ou dever instrumental, o que não foi sequer cogitado nestes autos.
7- REQUER, finalmente, quanto ao mérito, seja julgado PROCEDENTE o presente
RECURSO para o fim de desconstituir o auto de infração e ante a não incidência do IR
ou a isenção, requer também a DEVOLUÇÃO do Imposto de Renda retido na Fonte por
ocasião do pagamento do precatório expedido pelo Estado do Paraná, em favor da
requerente, no valor de R$ 6.453,46( seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta
e seis ), atualizados desde 10.12.2002 (fls.513), pela SELIC, conforme comprovantes
anexos, mediante depósito em conta corrente da requerente, no Banco .CAIXA
ECONÔMICA 104, ag. 0997 c/c 18309.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
14/07/2010, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 46. Tendo sido o recurso protocolizado
em 20/07/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR (e.fl. 48), considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso
apresentado atende parcialmente a tais requisitos, posto que aborda matéria estranha ao
lançamento ou à lide instaurada porque não suscitada por ocasião da impugnação.
Conforme afirmado pela própria autuada, por ocasião do recebimento dos
precatórios houve retenção do imposto sobre a renda somente com relação aos valores recebidos
a título de juros. Tal fato também pode ser constatado ao se verificar a base de cálculo do IRRF
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

apontada na planilha de cálculos elaborada pelo Cartório Distribuidor, Contador e Partidor do 1o
Ofício (e.fl. 16). Dessa forma, o lançamento objeto do presente Auto de Infração refere-se
apenas aos valores recebidos pela autuada e não oferecidos à tributação, não incluídos os juros
recebidos, uma vez que sobre esses houve desconto do IRRF, repita-se, conforme a planilha de
cálculos suso citada. Também há que se repisar o fato de que a infração trata da apuração de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, auferidos em virtude da ação
judicial movida contra o Estado do Paraná, especificamente quanto aos valores não oferecidos à
tributação, que a autuada entende como indenização não passível de incidência do IRPF. No
recurso ora objeto de análise, pretende a contribuinte discutir a incidência do imposto sobre os
valores dos juros recebidos, valores esses que não foram incluídos no lançamento, não fazendo
assim parte da presente lide. Noutro giro, na hipótese de eventuais valores que a contribuinte
entenda terem sido pagos ou retidos indevidamente, caberia à interessada tomar as providências
necessárias à repetição do indébito, de acordo com a normas de regência da matéria, não sendo
este processo o meio adequado. Portanto, o lançamento objeto da presente lide não trata de
incidência do imposto sobre a renda sobre os juros recebidos pela contribuinte.
Também é aduzida pela recorrente a nulidade do Auto de Infração sob argumento
de: “...ter ocorrido a retenção de 27,5% do valor dos juros, consoante cópias anexas, enquanto
pela lei deveria ter sido apurado o tributo com alíquota de 3%.” Registro inicialmente que tal
nulidade somente foi levantada por ocasião da apresentação da peça recursal, não havendo
qualquer menção a tal hipótese na impugnação, caracterizando evidente inovação nas razões de
defesa. Por outro lado, tal nulidade somente foi aventada ao final da peça recursal,
especificamente no tópico intitulado “9 – Pedido”, não se fazendo acompanhar de qualquer
justificativa lógica que abonasse tal pretensão, limitando-se a remeter a “cópias anexas”, sem
especificar que cópias seriam essas. De toda sorte, caso a recorrente se refira à alíquota de 3%
prevista no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, esclareço que se trata de norma
direcionada especificamente ao imposto sobre a renda a ser retido na fonte pela instituição
financeira por ocasião do pagamento de rendimentos em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor. Portanto, tal alíquota (3%) somente
se aplica por ocasião do cálculo do IRRF efetuado pela instituição financeira pagadora, não se
destinando à apuração do imposto sobre a renda devido pelo beneficiário por ocasião da
elaboração da declaração de ajuste anual.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos
de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em
que se baseiam sua defesa. Portanto, era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesses termos, devem ser
considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase processual,
além de não defendida concretamente a tese de defesa, posto que apresentada sem qualquer
fundamentação. Mais uma vez cabe destacar que, eventuais valores que a contribuinte entenda
terem sido pagos ou retidos indevidamente, competiria à interessada tomar as providências
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

necessárias à repetição do indébito, de acordo com a normas de regência da matéria, não sendo
este processo o meio adequado.
Deixo assim, de conhecer da parte do recurso que suscita nulidade do AI por
suposta utilização de alíquota incorreta para desconto do IRRF por ocasião do recebimento do
precatório; da parte que procura discutir a incidência do imposto sobre os juros recebidos e,
pelos mesmos motivos, também deixo de conhecer do pedido de devolução do imposto retido na
fonte por ocasião do pagamento do precatório.
Preliminar de Decadência e Nulidades
Alega a recorrente a nulidade do AI, devido ao transcurso do prazo decadencial do
direito de lançamento, antes da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, §4° do
CTN. Apesar do tema atinente â decadência não ter sido objeto da impugnação, por se tratar de
matéria de ordem pública passo à sua análise.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo. Dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de
antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito
passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e
seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil. O fato gerador do IRPF, relativo ao ano-calendário de 2002 (exercício 2003) ocorre em
31/12/2002, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, conforme previsto
no art. 150, § 4° do CTN. Assim, tendo sido constatada a ocorrência de retenção de imposto na
fonte, a autoridade administrativa teria o prazo até o dia 31/12/2007 para efetuar lançamento de
crédito tributário suplementar (5 anos a partir da ocorrência do fato gerador). Destarte, tendo
sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em 23/08/2007, tem-se que a exigência
foi regularmente efetuada, não se encontrando abrangida pela decadência à época da notificação
do Auto de Infração. Afasta-se assim a suposta nulidade, uma vez não constatada a decadência
do direito de lançamento.
Ainda no campo das supostas nulidades, afirma a recorrente ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da obrigação tributária, eis que, em seu entender, o substituto
tributário e responsável pela retenção e recolhimento do tributo seria o Cartório que efetuou o
pagamento do precatório. Alega que, se o precatório foi a ela pago com exclusão e retenção do
valor do IR correspondente a 27,5%, e recebendo o valor líquido, caberia a autuação apenas
contra o substituto tributário (Cartório), que deveria ter recolhido o tributo ao Estado, se é que
não o fez. Defende que não poderia ser punida por ato de terceiro e a não inclusão do valor do
precatório na sua declaração, cujo IRRF já havia sido pago pelo Cartório da 4a Vara da Fazenda
Pública da Capital, não teria dado causa a prejuízo ao erário. Primeiro porque o tributo não
incidiria sobre o precatório e segundo porque o IRRF já estava retido antes do pagamento à
autuada, e deveria ter sido pago pelo Cartório. Assim, sendo indenizatória a verba recebida, ou
mesmo isenta, não haveria tributo a ser pago.
Quanto à responsabilidade pelo tributo objeto do presente lançamento, deve ser
esclarecido que a responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto sobre a renda,
extingue-se no prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF. Aplicável à
presente hipótese o verbete sumular no 12 deste Conselho, que possui efeito vinculante, devendo
ser observado pelos Conselheiros, que apresenta a seguinte dicção: “Súmula CARF n.o 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme
Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” Dessa forma, independentemente
da ocorrência da retenção, tratando-se de rendimentos tributados, a falta de oferecimento à
tributação por parte do beneficiário dos pagamentos o sujeita à exigência do imposto
correspondente, com os devidos acréscimos legais.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Afastam-se assim as preliminares de nulidade suscitadas, uma vez que o
lançamento foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo
descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal e vem sendo
oportunizada à autuada todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em
sua defesa.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

Entretanto, quanto à multa aplicada no Auto de Infração, preceitua a Súmula no 73
editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete, justamente de situações em que
constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora sob análise, onde, por incorreta
classificação das verbas recebidas, baseada em informação errônea prestada pela fonte pagadora,
apurou-se ausência ou recolhimento a menor de imposto. Verifica-se que, ao reproduzir em sua
declaração de ajuste anual as informações fornecidas pela fonte pagadora, a contribuinte foi de
fato induzida a erro, posto que informada a natureza do rendimento como não tributada/isenta.
Calcado em tais pressupostos, em observância ao disposto no referido verbete sumular, deve ser
excluída a multa de ofício objeto do presente lançamento decorrente da omissão de rendimentos,
sendo que tal fato não implica em nulidade do lançamento.
Mérito
Finalmente, aduz ainda a recorrente nulidade do AI por considerar que não
haveria incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas por ela recebidas por precatório, por
considerá-las indenizatórias e não passíveis de tributação pelo imposto.
Apesar de apresentada como preliminar de nulidade, a incidência, ou não, do
IRPF sobre os valores recebidos pela autuada é questão de mérito e por isso tratada no presente
tópico.
Antes de passar à análise propriamente, deve ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente invoca, em regra, são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Apropriado de pronto pontuar que, não há qualquer elemento vinculante nos
cálculos periciais homologados no processo judicial que impeça a Administração Tributária de
aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas, de acordo com a interpretação
que faz da legislação tributária, mesmo porque, a Fazenda Pública não foi parte na ação e, em
nenhum momento, foi instada a pronunciar-se sobre tal matéria. Nesses termos, a incidência do
IRPF sobre as verbas recebidas pela contribuinte mediante precatório deve ser aferida tendo por
base a legislação de regência do tributo, com destaque para o art. 43 do CTN, que trata da
hipótese de incidência do imposto.
Entendo que a procedência do lançamento sobre os valores objeto do Auto de
Infração foi devida e suficientemente fundamentada no julgamento de piso. Peço assim, vênia
para reproduzir parte do Acórdão que trata da incidência do IRPF sobre as verbas objeto do
presente lançamento e adoto tais fundamentos também como minhas razões de decidir
Em relação à incidência de IR sobre o valor principal, transcreve-se, para melhor
entendimento, o art. 43 do CTN:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. “
Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4° do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica
do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.° 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
"Art. 1° - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9° e 14 desta Lei.
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 5 °- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução
do imposto por investimentos de interesse econômico ou social."
Portanto, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme
disposto no art. 3°, § 4°, da Lei n.° 7.713, de 1988.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 -
RIR/1999 (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no inciso XX,
tendo como base o art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por
ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
(...)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6°, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.°
3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.° 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em
que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização", esclarece
em sua ementa:
"... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto".
A impugnante não comprovou que os rendimentos se enquadram numa das hipóteses de
isenção aventadas. Os documentos de fls. 08/09, nada esclarecem quanto à natureza
jurídica da(s) verba(s) recebida(s), devendo ser aplicada a regra geral de tributação.
Acrescento que os autos da ação judicial, movida pela recorrente e outros contra o
Estado do Paraná, assim como as informações prestadas neste processo administrativo fiscal, não
deixam dúvida quanto à natureza de remuneração/vencimentos, ou proventos de aposentadoria,
recebidos atrasados. A própria contribuinte afirma, nos prolegômenos da peça recursal, que
juntamente com outros funcionários públicos ingressou com ação judicial pleiteando que o
cálculo dos quinquênios (vantagem pessoal) por eles recebidos fosse efetuado sobre o total dos
vencimentos. Reafirma que a ação versava sobre vantagem pessoal, qual seja, o quinquênio, e o
pleito era de novo cálculo, com incorporação e pagamento de atrasados. Conforme o art. 43 do
CTN, são tributáveis pelo IRPF os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer
proventos ou vantagens percebidos, sendo apontado como fato gerador do imposto a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, donde
obviamente se incluem vencimentos ou proventos de aposentadoria, mesmo que recebidos
acumuladamente. Correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora ao
considerar como rendimentos tributáveis os valores objeto do presente Auto de Infração.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Nos termos do § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O presente lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, auferidos pelo sujeito passivo em virtude de ação judicial
movida contra o Estado do Paraná. Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação de
tais rendimentos era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a
tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o
lançamento, no Recurso Especial – RE no 614.406 o STF reconheceu, sob o rito de repercussão
geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto sobre a renda
relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Tendo em vista o
disposto no já citado § 2o, do art. 62, Anexo II, do RICARF, e não havendo dúvida quanto à
natureza de se tratar o presente lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010847/2007-44

que o tema foi objeto de decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, o entendimento
preconizado em tal julgado deve ser reproduzido na apreciação do presente recurso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
parte que procura discutir a incidência do imposto sobre os juros recebidos, o pedido de
devolução de IRRF e quanto às alegações de nulidade do AI por suposta utilização de alíquota
incorreta para desconto do IRRF; e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para exclusão
da multa de ofício e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 861
DF CARF MF
Original